Tribunal: STF
Processo: HC 212550
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de K.E.P. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADE. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido expressamente cita que foram sopesados elementos colhidos em audiência de instrução e julgamento, circunstância que afasta a alegação de nulidade por infringência ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    2. "As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal [...]" (AgRg no AREsp n. 1790488/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).



    3. Agravo regimental desprovido 



    (AREsp 1.832.479 AgRg AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante busca, em síntese, a impronúncia do paciente, sustentando que a decisão que determinou a sua submissão ao julgamento pelo Conselho de Sentença, o fez com base em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte ora impetrante.



    Ressalte-se, inicialmente, que esta Suprema Corte possui entendimento de que nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    A decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença, atribuídos constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal) ao julgamento de crimes dolosos contra a vida.



    Registe-se, que em casos fronteiriços este Supremo Tribunal Federal já decidiu contrariamente à pretensão da parte impetrante (HC 193.819, ministra Rosa Weber; HC 189.813, ministro Luiz Fux). 



    Entendo, desse modo, que o ato apontado como coator, ao manter a pronúncia do paciente, não apresentou ilegalidade/ilicitude apta ao deferimento da ordem de habeas corpus. 



    Observo, de outro lado, conforme bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, que a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas foi lastreada por provas colhidas na fase judicial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciaram a existência de indícios suficientes para a pronúncia do ora paciente, valendo transcrever, por importante, fragmento do acórdão ora impugnado:



    Embora seja bem verdade a tese defensiva de não ser possível a pronúncia lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, o referido entendimento não se aplica ao caso dos autos, pois, consoante se extrai dos trechos acima citados, houve, no caso, provas colhidas em juízo que apontaram para o agravante como autor do fato.



    Tanto é assim, que a Corte local destacou que "existem indícios de autoria que autorizam a pronúncia do acusado K. E. dos P., [uma] vez que os policiais, ouvidos em ambas as fases procedimentais, foram uníssonos ao afirmarem que a testemunha ocular dos fatos, (...), afirmou sem sombra de dúvidas ser o acusado o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram o ofendido (...)". (Grifei.) 



    Portanto, há de se concluir que existem indícios suficientes para a pronúncia do réu, haja vista os depoimentos dos policiais prestados em juízo, além dos elementos de informação produzidos no curso do inquérito. (grifei)



    Ressalte-se, que para divergir desse entendimento seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator